Tribunal: TJPA
Processo: 0002453-80.2019.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002453-80.2019.8.14.0116

APELANTE: MARCOS ANTONIO ROBERTO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
. direito penal. apelação criminal. lesão corporal no âmbito doméstico e ameaça. prescrição da pretensão punitiva intercorrente. extinção da punibilidade. recurso provido.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta por Marcos Antônio Roberto da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte/PA, que o condenou pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça (arts. 129, §9º, e 147, caput, do CP), impondo-lhe a pena total de 4 meses de detenção, em regime aberto, com benefício de suspensão condicional da pena (sursis). A defesa pleiteou, em preliminar, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e, subsidiariamente, a absolvição por insuficiência de provas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva intercorrente em razão do transcurso do prazo de 3 anos, considerando-se as penas aplicadas em concurso material de crimes.

III. Razões de decidir

3. Observado que a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação e considerando as penas impostas (1 mês e 3 meses de detenção) isoladamente, aplica-se o prazo prescricional de 3 anos, conforme o art. 109, VI, do Código Penal, regulado pelo art. 119 do mesmo diploma. Verificou-se que o prazo prescricional foi alcançado em 04/09/2024, configurando a prescrição da pretensão punitiva estatal superveniente, o que impõe a extinção da punibilidade.

IV. Dispositivo e tese:

4. Recurso provido para declarar extinta a punibilidade do réu Marcos Antônio Roberto da Silva, nos termos dos arts. 107, IV; 109, VI; e 110, §1º, do Código Penal Brasileiro.

Tese de julgamento:
“A prescrição da pretensão punitiva intercorrente deve ser reconhecida quando decorrido o prazo prescricional isolado para cada pena em concurso de crimes, resultando na extinção da punibilidade do acusado.”

---------

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, §1º; 119.

ACÓRDÃO

Vistos, etc., acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e dar-lhe provimento para reconhecer a extinção da punibilidade do apelante,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezenove dias do mês de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 11 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

MARCOS ANTÔNIO ROBERTO DA SILVA,
por meio de seu advogado constituído, interpôs o presente recurso de apelação, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Ourilândia do Norte/PA (ID 18658416), que o condenou como incurso nos tipos penais descritos nos art. 129, §9º, c/c art. 147,
caput,
ambos do Código Penal (crime de lesão corporal e ameaça), às respectivas penas de 03 (três) meses de detenção, e 01 (um) mês de detenção, que após concurso material de crimes restou fixada no total de
04 (quatro) meses de detenção
, a ser cumprida em regime aberto, sendo concedido o benefício de suspensão condicional da pena (sursis) pelo período de 02 (dois) anos.

Narra a exordial acusatória que, no dia 10/03/2019, por volta das 13 horas, o denunciado, ora apelante Marcos Antônio invadiu a casa da vítima “L. L. B.”, ocasião em que ofendeu sua integridade física, causando-lhe lesões corporais de natureza grave, além de ameaçá-la, através de palavras, de causar-lhe mal injusto e grave. O réu foi preso em flagrante, de onde permaneceu em prisão preventiva até a data de 16/10/2019, oportunidade em que foi substituída por medidas cautelares diversas da prisão.

Em
razões recursais
(ID 18658436), clama a defesa, em
preliminar,
pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo 109, VI, do Código Penal. Subsidiariamente, requer a
absolvição
do recorrente, com supedâneo na tese de insuficiência de provas a lastrear a condenação.

Em
contrarrazões
(ID 18658438), o
Dominus Litis
manifesta-se pelo
conhecimento e total improvimento
do apelo, a fim de ser mantida
in totum
a sentença objurgada.

Nesta Superior Instância, a
Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja,
manifesta-se pelo
“CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL do Recurso de Apelação”
(textual) (ID 20631270).

O feito veio à minha relatoria, concluso, em 10/07/2024.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da preliminar de extinção da punibilidade em face da prescrição intercorrente:

No caso
sub examine
, nota-se que um fator insuperável incide sobre a questão meritória, qual seja a
prescrição da pretensão punitiva estatal
relativa aos crimes irrogados na sentença, conforme passo a expor.

Na hipótese
sub examine
, verifico que o recorrente foi condenado às respectivas
penas de
01 (um) mês, e 03 (três) meses e de detenção
, a ser cumprida em regime aberto, conforme sentença condenatória de ID 18658416, datada de 04/09/2021, decorrente
in albis
o prazo recursal para a acusação (Ciência de sentença ao ID 18658419).

Consoante preconiza o § 1º, do artigo 110 do Código Penal, a prescrição depois de transitada em julgada a sentença condenatória para a acusação,
regula-se pela pena aplicada
, conforme regra insculpida no art. 109 do referido Diploma Legal.

Importa, ademais, observar que a prescrição deve ser computada com base na pena aplicada para cada delito, isoladamente, de acordo com o art. 119 do Código Penal, quando se tratar de concurso de crimes, como no presente caso.

Relativamente aos crimes em apuração, as reprimendas impostas pelo Juízo monocrático corresponderam a
01 (um) mês,
e
03 (três) meses de detenção,
pelo que, de acordo com a disposição do inciso VI, do art. 109, do CPB,
a prescrição é alcançada no transcurso de 03 (três) anos.

O último marco interruptivo do curso prescricional deu-se em 04/09/2021, com a prolação da sentença condenatória (ID 18658416).

Observa-se, assim, que o
prazo prescricional foi alcançado em 04/09/2024,
incidindo, na hipótese vertente, a
modalidade da prescrição da pretensão punitiva estatal superveniente ou intercorrente, extinguindo-se, por conseguinte, a punibilidade do apelante.

Assim, verificada a incidência da prescrição, torna-se prejudicado o exame do mérito das razões recursais expostas em favor do apelante.

Ante o exposto, acolho o pedido da defesa, e
declaro extinta a punibilidade do réu Marcos Antônio Roberto da Silva,
nos termos do art. 107, IV c/c art. 110, § 1º c/c art. 109, VI, todos do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 11 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/11/2024